Tribunal: TJSP
Processo: 2186049-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Indeferimento – Pretensão de reforma – Possibilidade – Benefício que é medida excepcional concedida na hipótese em que o pagamento das custas do processo importe em prejuízo próprio ou à família do jurisdicionado – Situação evidenciada – Recurso provido.